Tribunal: TJSP
Processo: 1005084-72.2019.8.26.0624
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência - Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005084-72.2019.8.26.0624/50000, da Comarca de Tatuí, em que é embargante
CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, é embargado LAZARO
FRANCO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1005084-72.2019.8.26.0624/50000 - Tatuí - Voto no 45404
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45404
EDEC.No: 1005084-72.2019.8.26.0624/50000
COMARCA: TATUÍ
EBTE. : CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
EBDO. : LAZARO FRANCO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
*EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão

Inocorrência - Embargos rejeitados.*
Inconformada
com
a
decisão
de
fls.
126/132, a apelante apresentou embargos de declaração,
afirmando existência de omissão no julgado, pois ficou
demonstrada nos autos que há outra anotação negativa em
nome do apelante que permaneceu após a exclusão discutida
nos autos, e assim não cabe aplicação da Súmula 385 do
STJ. Requer provimento ao recurso.
É o relatório.
Diferentemente do alegado pela apelante,
não há omissão no v. Acórdão, e toda a matéria foi
analisada a luz dos fatos, provas e documentos juntados
aos autos.
Como constou da decisão combatida: “em que
pese a existência de outras anotações preexistentes em
nome do autor, cabe esclarecer que tais negativações já
foram excluídas anteriormente a anotação aqui discutida
(fls.110/111), e assim, não se aplica a Súmula no 385 do
E. Superior Tribunal de Justiça.”
O fato de ter sido incluída outra anotação
após a exclusão discutida nos autos, não enseja a
aplicação da Súmula 385 do STJ, que assim dispõe: “Da
anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Portanto, a anotação que legitima a
aplicação da referida Súmula é aquela que preexiste a
anotação que deu origem ao ajuizamento da ação, e no
caso, a anotação negativa foi posterior a negativação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1005084-72.2019.8.26.0624/50000 - Tatuí - Voto no 45404
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
discutida nos autos.
Não há qualquer contradição ou omissão a
serem sanadas no julgado, e o v. Acórdão apreciou a
matéria em sua integralidade, de acordo com a legislação
e os fatos descritos e comprovados nos autos.
“Não está o julgador obrigado a esmiuçar
todos os pontos argüidos nos arrazoados das partes, por
mais importantes que pareçam ser aos interessados,
bastando a explicitação dos motivos norteadores do
convencimento,
sobreconcentrando-se
no
núcleo
das
relações jurídico-litigiosas, com suficiência para o
deslinde” (Recurso Especial n.o 39.870-3 Pernambuco).
Confira-se ainda:
“A função judicial é prática, só lhe
interessando as teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o Juiz
não precisa, ao julgar procedente a ação, examinar-lhe
todos os fundamentos, se um deles é suficiente para esse
resultado, não está obrigado ao exame dos demais”
(Recurso Especial n.o 15.450 São Paulo).
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições e a suprimir
omissões,
que
eventualmente
registram
no
acórdão
proferido, e não há qualquer contradição, omissão ou
obscuridade, na medida em que todos os pontos deduzidos
no recurso foram apreciados.
Desta forma, não se verifica qualquer
dúvida, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão,
isto porque:
“Dúvida é um estado de espírito, que se
traduz na hesitação entre afirmar e negar algo” (J. C.
Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil,
artigo 535).
“Obscuridade é a falta de pronúncia acerca
de algum tópico de matéria submetida à sua cognição”.
“Contradição quando na sentença se incluem
proposições entre si inconciliáveis”.
“Omissão
quando
a
sentença
deixa
de
manifestar-se em relação à questão sobre a qual deveria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1005084-72.2019.8.26.0624/50000 - Tatuí - Voto no 45404
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
pronunciar-se”.
Sob outro aspecto, como ensina Theotonio
Negrão, "os embargos de declaração não constituem recurso
idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão"
("Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor", 31a ed., pág.572, nota 6 ao art. 535).
O
C.
Superior
Tribunal
de
Justiça
pontifica que delira da via declaratória a decisão que
nos embargos de aclaramento rejulga a causa (REsp. 2604-
AM RSTJ 21/289).
No mesmo sentido, daquela E. Corte de
Justiça, REsp. 224 RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. 455-DF RT
668/181.
O pretório excelso tem proclamado o mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 101/260, 123/1049, 134/836).
Ante o exposto, rejeito os embargos de
declaração.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator